Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. A recorrente opõe embargos de declaração (ID15412439) em face de despacho exarado por esta relatoria, que se limitou a receber o agravo de instrumento no seu efeito legal devolutivo (ID15149901) e determinar o regular processamento com a intimação da parte agravada. DECIDO. O despacho de mero expediente é o pronunciamento do juiz que se restringe a dar comando ao que está expressamente previsto em lei no intuito de promover o regular processamento da demanda, sem qualquer margem de consideração valorativa do juízo ou carga decisória, sendo impassível de recurso (artigos 203, §3o e 1.001 do Código de Processo Civil). O ato judicial apontado no ID15149901 é um despacho que apenas dá comando à lei processual ao determinar a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Registre-se que o agravo de instrumento é, de regra, recebido somente no efeito devolutivo e que a pretensão de atribuição do excepcional efeito suspensivo impróprio (ope judicis) depende de requerimento e fundamentação expressa do recorrente com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora (artigo 995 c/c artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A rigor, o exame dos autos denota que a decisão passível de irresignação é a monocrática posterior de ID15411215, que julgou prejudicado o recurso em razão da perda superveniente de seu objeto pela prolação de sentença na origem. Logo, o despacho sinalizado nos embargos de declaração como objeto de recurso é simplesmente impulsionado do processo, sem carga decisória, que não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID15412439. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora